Tribunal: TJSP
Processo: 9111745-17.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação do Tema 905 do STJ para período anterior a 2009. Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9111745-17.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PEDRO GERALDO ROSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retratação
acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9111745-17.2009.8.26.0000 -Voto no 19664
2
VOTO No 19664
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 9111745-17.2009.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: PEDRO GERALDO ROSI
JUIZ: CLAUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à
Turma Julgadora para adequação ou manutenção do
julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC. Aplicação da Lei
no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários
legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei
no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que
devem seguir o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO
MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E).
Aplicação do Tema 905 do STJ para período anterior a
2009. Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do
STJ.
Trata-se de ação ajuizada por Pedro Geraldo Rosi, servidor
público estadual inativo, por meio da qual persegue o recebimento da Gratificação de
Suporte a Atividade Penitenciária
GSAP -, instituída pela Lei Complementar 899/01, e
também das diferenças. Afirmam que aludida gratificação consubstancia aumento de
vencimentos em caráter geral, considerando que beneficia todos os servidores em atividade.
A sentença de fls. 56/57 julgou procedentes os pedidos, para
condenar a “ré ao apostilamento do direito e pagamento das diferenças e todos os seus
reflexos não atingidos pela prescrição quinquenal. Os atrasados serão atualizados
monetariamente desde o respectivo vencimento e acrescidos de juros à razão de 1% ao
mês (propositura posterior a 2003), desde a citação diante da injusta recursa.”
A ré apela e sustenta, em preliminar, a impossibilidade jurídica do
pedido.
No mérito, afirma que a gratificação perseguida pelo autor
consubstancia benefício de serviço, não de modo que não lhe deve ser estendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9111745-17.2009.8.26.0000 -Voto no 19664
3
Relata que a concessão da tutela jurisdicional viola o princípio da
legalidade e também o da tripartição dos poderes.
Por fim, salienta que os juros moratórios devem ser fixados
conforme estabelecido pelo artigo 1o-F da Lei 9494/97, com redação dada pela MP no
2.180-35/2001.
Requer, ao final, o provimento do recurso (fls. 61/75).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 79/89).
A Turma Julgadora não conheceu do reexame necessário e deu
parcial provimento ao recurso voluntário fixar a taxa de juros moratórios em 0,5% ao mês, à
luz da MP no 2.180-35/2001 (fls. 115/119).
Ao recurso Especial interposto (fls. 131/137) sobreveio o
julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905 e, em cumprimento à
determinação contida no artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, o Exmo. Presidente da
Seção de Direito Público, deste E. Tribunal, determinou a devolução dos autos a esta Turma
Julgadora para eventual adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls. 153/155).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de
retratação no que diz respeito aos juros e à correção monetária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que
os juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações
obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser
utilizado
por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a
inflação do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo
conta com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser
empregada no presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que o acórdão proferido no
julgamento do REsp. 1.495.146/MG, referente ao Tema 905 do STJ, firmou a tese de que: “
(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9111745-17.2009.8.26.0000 -Voto no 19664
4
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E (...)”
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova
orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso
Especial 1.492.221/PR.
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para
adequação da decisão de fls. 115/119 ao Tema 905 do STJ, a fim de determinar o
pagamento dos correspondentes valores, com correção monetária desde as datas em que
deveriam ter sido pagos considerando a Tabela Prática do Tribunal, índice IPCA-E e juros
de mora a partir da citação sendo até junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês e a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança.
PAULO GALIZIA
Relator